Tribunal: TJDFT
Processo: 0729822-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA SOCIEDADE ANÔNIMA DEVEDORA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL NOS AUTOS DO INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da viabilidade da suspensão do curso da marcha processual nos autos do incidente de cumprimento provisório de sentença, diante da pendência de julgamento de Agravo de Instrumento pela sociedade anônima devedora.
2. Convém ressaltar que ao interpor o aduzido agravo de instrumento, a devedora formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo, que foi prontamente indeferido. 2.1. Diante do indeferimento de efeito suspensivo ao recurso interposto, a consequência natural é a prosseguimento da marcha do processo de origem.
3. Ressalte-se que nos termos da regra prevista no art. 520, incisos I e II, e § 5o, do CPC, o cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação é de responsabilidade do credor, que se obriga, caso a sentença seja reformada, a reparar os danos que o devedor venha a sofrer. Além disso a sentença fica sem efeito caso sobrevenha decisão que a modifique, “restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos”.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.